Tribunal: TJMT
Processo: 1009242-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1009242-51.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ELCIO GONÇALVES DE MAGALHÃES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Elcio Gonçalves de Magalhães, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se destes autos [e do sistema SEEU], que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0024882-52.2014.8.11.0002, código 6811860, em trâmite na unidade judiciária acima referida, onde constam condenações de duas ações penais, pela prática dos crimes de roubo e uso de documento falso, que totalizam 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, dos quais ainda remanescem pendentes de cumprimento 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias, até a presente data.
Registra, o impetrante, que o paciente alcançou o direito à progressão de regime, tendo sido requerido o benefício em 14 de janeiro de 2021, o qual se encontra pendente de análise desde a mencionada data, quando foi remetido à conclusão.
Assevera, outrossim, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para apreciação de seu pedido, eis que quase 04 (quatro) meses já se passaram e o pedido de progressão de regime ainda não foi analisado.
Sustenta, além disso, que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora autorizadores da concessão da medida de urgência; consignando, ainda, que a demora da decisão afronta a garantia ao devido processo legal e duração razoável do processo.
Forte nas razões acima consignadas, requer, liminarmente, a concessão da ordem, colocando-se o paciente no regime semiaberto; e, na parte meritória, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva ou, subsidiariamente, seja determinado à autoridade coatora, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, que emita o pronunciamento judicial acerca do pedido de progressão de regime de pena para o semiaberto.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, malgrado a gravidade dos fatos e o aparente excessivo elastério para a análise das pretensões do paciente em seu processo executivo de pena, como estamos vivenciando um período excepcional e conturbado devido às inúmeras medidas que foram adotadas desde março de 2020 pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em decorrência da pandemia da Covid-19, primeiramente, é de bom alvitre que se oportunize ao juízo de primeiro grau o esclarecimento acerca dos fatos narrados neste writ.
Além do mais, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da demora para a análise dos pleitos deduzidos pelo paciente no Processo Executivo de Pena n. 0024882-52.2014.8.11.0002 - código 6811860, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator